Tribunal: STF
Processo: CJ 5834
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-12
Data de publicação: 1972-10-12

Ementa:
- Conflito de Jurisdição. 
Ação de acidente do trabalho. Ainda que proposta contra o I.N.P.S., a competência para seu julgamento, em ambas as instâncias, é da justiça ordinária do Estado.
Aplicação da Súmula n. 501.
II. Conflito negativo de jurisdição conhecido e acolhido, para dar pela competência do Tribunal suscitado.